Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ASSOCIAÇÃO. CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A súmula 602/STJ estipula que “O Código de Defesa de Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”.
2. A construtora possui legitimidade passiva para integrar a lide, uma vez ao filiar-se a associação, a autora aderiu também, ao contrato de empreitada global, para construção do imóvel na planta, objeto do contrato rescindendo, além de realizar pagamentos direto à construtora.
3. Não impugnado o mérito da demanda, prevalece a sentença que verificou o inadimplemento da construtora, porque decorridos dois anos da assinatura do contrato de aquisição do imóvel, não foi iniciada a sua construção.
4. Apelação não provida.